Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-26.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701399-26.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: IDAIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO DESPACHO A parte ré opôs Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes. Intime-se a parte autora embargada para se manifestar no prazo da lei. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator